Tribunal: STF
Processo: HC 214239
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Crime de roubo qualificado. Progressão de regime. Exame criminológico. Termo inicial. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ageu Motta e outros em favor de Alex Sandro de Oliveira Souza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 715.507/SP (evento 4).



    No curso da execução penal do Paciente, após a progressão ao regime semiaberto, o magistrado de primeiro grau homologou o cálculo para o regime aberto considerando como data-base o momento de preenchimento do requisito objetivo do regime intermediário. Ato contínuo, a Corte Estadual deu provimento ao recurso do Parquet para determinar novo cálculo para o benefício fixando como marco inicial a data de realização do exame criminológico (evento 3).



    Extraio do ato dito coator:



     ”PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. PREENCHIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não se verifica a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que o entendimento a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere ao marco inicial para concessão de progressão de regime, está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, segundo o qual "a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo" (HC n. 358.566/RS, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016).



    2. "Em razão da determinação de realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no momento em que houve parecer técnico favorável, sendo esta a data-base a ser considerada para nova progressão, não obstante o requisito objetivo haver sido preenchido em momento anterior" (AgRg no HC n. 634.186/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe 30/3/2021).



    3. Agravo regimental desprovido” 



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra a data-base fixada para a progressão ao regime aberto. Sustenta que, para fins de concessão do benefício, deve-se considerar como termo inicial, a data do preenchimento do requisito objetivo. Requer, em medida liminar e no mérito, a alteração da data-base para progressão ao regime aberto.



    É o relatório.



    Decido.



    A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão de benefícios no curso da execução penal. 



    A exigência do laudo criminológico, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto ao livramento condicional ou à progressão de regime, nada tem de ilegal. Nesse diapasão, “o silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isto porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (HC 110.306/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.8.2012).



    Na hipótese, a Corte Estadual, ao dar provimento ao recurso ministerial, alterou o marco inicial fixado pelo magistrado de primeiro grau, à consideração de que “referida data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Vale dizer, se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime. No presente caso, tendo havido exame criminológico, com laudo concluído e datado de 15 de junho de 2021, há de ser considerada essa data, tal como sustentado na minuta de agravo, o dia em que o sentenciado cumpriu o requisito subjetivo para a progressão ao regime semiaberto, iniciando-se a partir dela a contagem do lapso necessário para a passagem à regência aberta”. 



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que “não verifiquei a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que o entendimento a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere ao marco inicial para concessão de progressão de regime, está em consonância com o entendimento desta Corte de que "a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo" (HC n. 358.566/RS, relator o Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016)”. 



    Nesse contexto, observo que o ato coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “progressão de regime que somente é atingida quando preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo” (RHC 212.367-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 31.3.2022); “a data-base para progressão ao regime aberto deve ser aferida após a decisão judicial pela qual deferida a progressão ao regime intermediário, sujeita à avaliação não apenas do requisito temporal, mas também do requisito subjetivo” (HC 208.484-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021); “apenas com a decisão judicial pela qual avaliado o exame criminológico se tem cumprido o requisito subjetivo e é definida a data-base para a futura progressão” (HC 174.654, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.11.2019). Destaco ainda as seguintes decisões monocráticas: HC 206.209, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.9.2021; HC 202.318/SP, Min. Roberto Barroso, DJe 02.6.2021; HC 208.218/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.11.2021; HC 200.387/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; HC 188.804/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.8.2020).



    Inexiste, portanto, ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora